Tribunal: TJMT
Processo: 1010403-23.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010403-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), THIAGO BAREA CEZAR - CPF: 015.301.381-83 (AGRAVANTE), ROSELEI INES BALEST - CPF: 800.290.511-34 (AGRAVADO), OTHON VICTOR BALEST - CPF: 058.207.261-11 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE BALEST - CPF: 069.468.271-39 (AGRAVADO), L. O. B. - CPF: 069.468.411-23 (AGRAVADO), DANILO BURTET - CPF: 006.036.931-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. RITO DO ARTIGO 528 DO CPC INAPLICÁVEL. EXECUÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de pensão mensal, fixada em favor de filhos menores da vítima de acidente de trânsito, sob o rito do artigo 528 do Código de Processo Civil, com possibilidade de decretação de prisão civil. O agravante sustenta que a pensão possui natureza indenizatória, decorrente de responsabilidade civil por ato ilícito, não se confundindo com alimentos fundados no direito de família, razão pela qual não se admite a coerção pessoal como meio executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pensão mensal decorrente de condenação por ato ilícito possui natureza alimentar apta a autorizar a aplicação do rito executivo previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil, com possibilidade de prisão civil, ou se, por ostentar natureza indenizatória, deve ser executada pelo rito patrimonial do artigo 523 e seguintes do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A pensão mensal devida em razão de ato ilícito, embora possua finalidade alimentar, ostenta natureza jurídica indenizatória, fundamentando-se na responsabilidade civil extracontratual prevista nos artigos 948, 950 e 951 do Código Civil, não se confundindo com os alimentos decorrentes do dever de solidariedade familiar.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVII, estabelece que a prisão civil por dívida constitui medida absolutamente excepcional, aplicável exclusivamente ao inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia fundada nas relações de família, devendo tal exceção ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao direito fundamental à liberdade individual.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os alimentos devidos em razão da prática de ato ilícito possuem natureza indenizatória, razão pela qual não se aplica o rito excepcional da prisão civil como meio coercitivo para o adimplemento, devendo a execução observar o procedimento patrimonial previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

6. A aplicação do rito executivo adequado preserva a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando aos credores os meios executivos patrimoniais cabíveis, sem violar a garantia constitucional da liberdade individual, harmonizando a proteção dos direitos dos dependentes da vítima com os princípios fundamentais do ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A pensão mensal decorrente de condenação por responsabilidade civil em razão de ato ilícito possui natureza indenizatória, não se confundindo com os alimentos fundados no direito de família. 2. A exceção constitucional à vedação da prisão civil por dívida restringe-se ao inadimplemento de obrigação alimentícia fundada nas relações de família, não alcançando as pensões de natureza indenizatória. 3. A execução de pensão mensal decorrente de ato ilícito deve observar o rito patrimonial previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inaplicável o procedimento coercitivo do artigo 528 do mesmo diploma legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CC, arts. 186, 927, 948, 950 e 951; CPC, arts. 523, 528 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 523.357/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/09/2020; STF, RE 466.343 e HC 87.585 (supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
THIAGO BAREA CEZAR
contra
ROSELEI INES BALEST, OTHON VICTOR BALEST, PEDRO HENRIQUE BALEST E LEONARDO OTAVIO BALEST
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o prosseguimento da execução sob o rito da coerção pessoal previsto no art. 528 do Código de Processo Civil, com possibilidade de decretação de prisão civil.

A controvérsia origina-se do Cumprimento de Sentença n. 0008716-84.2017.8.11.0051, decorrente de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes em razão de acidente de trânsito que vitimou Leonel Roque Balest, cônjuge e genitor dos agravados.

A decisão agravada (ID 225319470) determinou que o prosseguimento do feito, quanto à parcela específica de natureza alimentar, observasse o rito do art. 528 do Código de Processo Civil.

A decisão ressalvou que as demais verbas exequendas — relativas a danos morais, lucros cessantes e despesas funerárias — não ostentam natureza a autorizar a adoção do procedimento coercitivo do art. 528 do CPC, devendo seu cumprimento observar o rito da execução por quantia certa, na forma do art. 523 do mesmo diploma legal.

O agravante recorre e, em suas razões recursais, sustenta a flagrante ilegalidade da decisão que determinou a aplicação do rito da prisão civil a uma dívida que não possui natureza alimentar em sentido estrito, mas sim natureza indenizatória.

Argumenta que a pensão mensal em execução não se origina de direito de família, mas de condenação por responsabilidade civil decorrente de ato ilícito.

Invoca o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que trata a prisão civil por dívida como medida absolutamente excepcional, aplicável apenas ao "inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia". Sustenta que a jurisprudência pátria, de forma uníssona, consolidou o entendimento de que tal exceção se restringe exclusivamente às dívidas alimentares fundadas no direito de família.

Aduz ainda que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou no mesmo sentido, alinhado à Corte Superior, citando precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reafirma a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos decorrentes de ato ilícito.

Quanto à necessidade de concessão urgente de efeito suspensivo, o agravante argumenta que o art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Sustenta que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) é cristalina, pois a decisão agravada contraria jurisprudência pacífica e consolidada do STJ. Quanto ao risco de dano grave (
periculum in mora
), afirma ser inquestionável e iminente, consistindo na ameaça real de decretação de uma prisão civil ilegal, o mais severo constrangimento ao direito de liberdade do cidadão.

Relata que protocolou pedido de reconsideração perante o Juízo de origem, demonstrando, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que a dívida possui natureza indenizatória, e não alimentar em sentido estrito, sendo, portanto, incabível a ameaça de prisão. Contudo, o Juízo de origem manteve-se silente, não analisando o pedido e mantendo a iminente e ilegal ameaça à liberdade do agravante.

Ao final, requer: a) Seja deferida a tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID 225319470), em especial a ordem de pagamento sob pena de prisão, até o julgamento final do presente recurso; b) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) Ao final, seja conhecido e, no mérito, totalmente provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar em definitivo a decisão agravada, a fim de: c.1) Afastar em definitivo a aplicação do rito da prisão civil (art. 528 do CPC) para a cobrança da pensão mensal; c.2) Determinar que a execução prossiga integralmente pelo rito patrimonial de execução por quantia certa (art. 523 e seguintes do CPC).

Na decisão (ID 353721367), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e, posteriormente, o agravante pleiteou a reconsideração da decisão, porém esse Relator manteve a decisão anterior.

Conforme certidão de ID 360485857, decorreu o prazo legal sem que os agravados ROSELEI INES BALEST, OTHON VICTOR BALEST, PEDRO HENRIQUE BALEST e LEONARDO OTAVIO BALEST oferecessem contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
THIAGO BAREA CEZAR
contra
ROSELEI INES BALEST, OTHON VICTOR BALEST, PEDRO HENRIQUE BALEST E LEONARDO OTAVIO BALEST
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o prosseguimento da execução sob o rito da coerção pessoal previsto no art. 528 do Código de Processo Civil, com possibilidade de decretação de prisão civil.

DO CONTEXTO PROCESSUAL

A sentença de origem (ID 102989598), proferida em 03 de novembro de 2022 pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, julgou totalmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização, condenando solidariamente os réus Thiago Barea Cezar e Danilo Burtet ao pagamento de: a) ressarcimento do valor referente às despesas do sepultamento no valor de R$ 2.450,00, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso até o efetivo pagamento; b) indenização a título de danos morais no montante de R$ 100.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso; c) indenização a título de lucros cessantes no montante mensal de 2/3 da média dos rendimentos percebidos pela vítima como pessoa física e jurídica no ano calendário de 2017, desde a data do acidente até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade, sendo que em relação aos filhos menores somente até que os mesmos completem 25 anos de idade; d) pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo, reajustado anualmente, para cada um dos filhos menores de idade (Pedro Henrique Balest e Leonardo Otavio Balest), até que eles completem 21 anos de idade.

A sentença fundamentou a responsabilidade civil dos réus com base na culpa exclusiva do condutor Danilo Burtet, que dirigia veículo de propriedade de Thiago Barea Cezar em velocidade incompatível com o local (70 km/h em área urbana com limite de 40 km/h), após ter ingerido bebida alcoólica, atropelando e causando a morte do Sr. Leonel Roque Balest.

Quanto à responsabilidade do proprietário do veículo, a sentença consignou que Thiago Barea Cezar, conforme revela o outro Requerido, Sr. Danilo, emprestou ao último o veículo que utilizava no dia dos fatos, com o qual atropelou a vítima.

A sentença fundamentou a condenação ao pagamento de pensão mensal aos filhos menores com base no art. 950 do Código Civil, que estabelece a indenização quando o ofendido não puder exercer o seu ofício ou profissão, ou quando houver redução da capacidade para o trabalho.

PONTOS CONTROVERTIDOS

A controvérsia recursal cinge-se à definição da natureza jurídica da pensão mensal fixada em favor dos filhos menores da vítima de acidente de trânsito e, consequentemente, à possibilidade de aplicação do rito executivo previsto no art. 528 do Código de Processo Civil, que admite a prisão civil como meio coercitivo de adimplemento.

DA NATUREZA JURÍDICA DA PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO

A questão central submetida à apreciação desta Câmara consiste em definir se a pensão mensal fixada em favor dos filhos menores da vítima de acidente de trânsito, decorrente de condenação por responsabilidade civil, possui natureza alimentar apta a autorizar a aplicação do rito executivo previsto no art. 528 do Código de Processo Civil, que admite a prisão civil como meio coercitivo de adimplemento.

A sentença condenatória, transitada em julgado, reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelo acidente de trânsito que vitimou o Sr. Leonel Roque Balest e condenou-os ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário-mínimo para cada um dos filhos menores, até que completem 21 anos de idade, com fundamento no art. 950 do Código Civil.

O dispositivo legal invocado estabelece que "
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
".

Embora a pensão mensal possua finalidade alimentar, destinando-se ao sustento dos dependentes da vítima, sua natureza jurídica é indenizatória, pois decorre da responsabilidade civil por ato ilícito, e não do dever de solidariedade familiar.

DA DISTINÇÃO ENTRE ALIMENTOS FUNDADOS NO DIREITO DE FAMÍLIA E PENSÃO INDENIZATÓRIA

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece distinção clara entre as obrigações alimentares fundadas no direito de família e as pensões decorrentes de responsabilidade civil.

Os alimentos fundados no direito de família têm como fundamento o dever de solidariedade familiar, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida, justificando a excepcionalidade da prisão civil como medida extrema de coerção, nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.

Já a pensão mensal decorrente de ato ilícito fundamenta-se na responsabilidade civil extracontratual, visando à reparação integral do dano causado à vítima ou seus dependentes, conforme previsão dos arts. 186, 927, 948, 950 e 951 do Código Civil.

A distinção não é meramente formal, mas decorre da própria estrutura normativa do ordenamento jurídico e encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 523.357/MG, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que "
os alimentos devidos em razão da prática de ato ilícito, conforme previsão contida nos artigos 948, 950 e 951 do Código Civil, possuem natureza indenizatória, razão pela qual não se aplica o rito excepcional da prisão civil como meio coercitivo para o adimplemento
".

O precedente é categórico ao estabelecer que a prisão civil somente é admitida para cobrança de alimentos fundados no direito de família, não alcançando as pensões de natureza indenizatória.

Esse entendimento harmoniza-se com a interpretação restritiva que deve ser conferida à exceção constitucional prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, que veda a prisão civil por dívida, ressalvando apenas o inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

A Constituição Federal consagra a liberdade individual como direito fundamental, estabelecendo que "
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
" (art. 5º, LIV).

A prisão civil por dívida constitui exceção ao princípio da liberdade individual e, como tal, deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao núcleo essencial do direito fundamental.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 466.343 e do HC 87.585, reconheceu a supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente o Pacto de San José da Costa Rica, que veda a prisão civil por dívida, ressalvando apenas a obrigação alimentar em sentido estrito.

Assim, a única hipótese de prisão civil admitida no ordenamento jurídico brasileiro é a decorrente do inadimplemento de obrigação alimentícia fundada nas relações de família, não alcançando as pensões de natureza indenizatória.

DO RITO EXECUTIVO ADEQUADO

O Código de Processo Civil estabelece ritos executivos distintos conforme a natureza da obrigação:

O art. 528 disciplina o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, admitindo a prisão civil como medida coercitiva, aplicável exclusivamente aos alimentos fundados no direito de família.

O art. 523 e seguintes regulam o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, mediante execução patrimonial, com possibilidade de penhora de bens, bloqueio de valores e outras medidas constritivas do patrimônio do devedor.

A pensão mensal decorrente de ato ilícito, embora possua finalidade alimentar, deve ser executada pelo rito do art. 523 do CPC, mediante constrição patrimonial, sem possibilidade de prisão civil.

Esse entendimento preserva a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando aos credores os meios executivos adequados, sem, contudo, violar a garantia constitucional da liberdade individual.

DA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA

A decisão agravada, ao determinar a aplicação do rito do art. 528 do CPC para a cobrança da pensão mensal decorrente de ato ilícito, contrariou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a interpretação constitucional restritiva da exceção à vedação da prisão civil por dívida.

A manutenção da decisão submeteria o agravante ao risco concreto de decretação de prisão civil, medida extrema que atinge diretamente o direito fundamental à liberdade, configurando dano de impossível reparação.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para afastar a aplicação do rito da prisão civil e determinar que a execução prossiga pelo rito patrimonial previsto no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

Reformar a decisão agravada (ID 225319470);

Afastar a aplicação do rito da prisão civil (art. 528 do CPC) para a cobrança da pensão mensal decorrente de ato ilícito;

Determinar que a execução da pensão mensal prossiga pelo rito patrimonial de execução por quantia certa (art. 523 e seguintes do CPC), com possibilidade de adoção das medidas constritivas do patrimônio do devedor previstas na legislação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026